Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006288-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), JORGE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 128.808.922-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA GRAVE - DIREITO RECONHECIDO -

REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal estabelece que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de
“
acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei
”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Retificação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1005783-44.2023.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar, determinando ao requerido que efetue o pagamento integral dos proventos do autor, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

Em suas razões recursais, aduz que
“
o artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição afirma que a exceção à proporcionalidade dos proventos quando a invalidez permanente decorrer de doença grave deve ocorrer na forma da lei. Em razão disso, no âmbito estadual foi previsto pelo artigo 213, inciso I, § 1º da LC nº 04/90 que as aposentadorias por invalidez permanente decorrentes de doença grave, dentre estas a paralisia irreversível, seriam concedidas com proventos integrais”.

Alega que “
se observada a discussão apenas do ponto de vista da patologia alegada, superficialmente o agravado aparentaria ter direito aos proventos integrais pleiteados. Contudo, no caso em tela a forma de cálculo pela média aritmética simples decorreu da aplicação do artigo 40, § 3º da CF/88 e da Lei nº 10.887/2004, dado que o servidor ingressou no serviço público após 31/12/2003”.

Sustenta que
“
A Emenda Constitucional nº 41 foi publicada em 19/12/2003, modificando os critérios de cálculo de benefício e, dentre outras previsões extinguiu a paridade e a integralidade dos proventos. Posteriormente, em 29 de março de 2012 foi publicada a Emenda Constitucional nº 70, acrescentando o artigo 6º-A à EC nº 41/03”.

Afirma que
“
a EC nº 70/12 estabeleceu critério de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, e viriam a pleitear aposentadoria por invalidez permanente, afastando, por exemplo a incidência do § 3º do artigo 40 desses casos”.

Conclui que
“como o agravado ingressou no serviço público após a publicação da EC nº 41/03, segundo o que dispunha a EC nº 70/2012, incide no caso em tela todos os parágrafos citados no artigo 6º-A, notadamente o § 3º do artigo 40 da Carta Magna”.

Discorre sobre a necessidade de atribuir o efeito suspensivo da decisão agravada, pontuando a presença da verossimilhança do direito do agravante (
fumus boni iuris
) e urgência (
periculum in mora
), consubstanciados na ausência dos requisitos previstos na lei previdenciária e no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ante a impossibilidade de repetição dos valores pagos ante a natureza alimentar.

Por fim, alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, requer seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, e, no mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformá-la.

Contrarrazões apresentadas no id. 168971153.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face de decisão que, nos autos da ação de retificação de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido de antecipação de tutela, deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do agravo de instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Depreende-se dos autos de origem que o agravado foi vítima de acidente automobilístico (04/10/2014), culminando em Traumatismo Raquimedular, evoluindo para Tetraplegia Cervical (CID G824), razão pelo qual foi aposentado, com proventos integrais, (Ato Adm. n. 3.837/19), posto que a aposentadoria ocorreu antes da alteração da Emenda Constitucional 103/19, e da Emenda 94/20 do Estado de Mato Grosso (id.
109928362
– autos de origem).

Ao analisar o feito, o Juízo de instância singela deferiu o pedido de liminar, determinando que requerido efetue o pagamento integral dos proventos do autor, conforme os ditames legais.

Contra essa decisão, o
Mato Grosso Previdência - MTPREV
interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A Constituição Federal prevê em seu artigo 40, § 1º, a necessidade da edição de lei ordinária para regulamentar a aposentadoria por invalidez e o rol de moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, vejamos:

“§ 1º
Os servidores
abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados
, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I -
por invalidez permanente
,
sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição
,
exceto se decorrente de acidente em serviço
, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
(destaquei)

Igualmente, o art. 213, inciso I, da Lei Complementar n. 04/1990 do Estado de Mato Grosso, destaca que:

“
Art. 213.
O servidor será aposentado
:

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

§ 1°
Consideram-se doenças graves
, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível e incapacitante
, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
.” (Sem grifo no texto original)

Deste modo, o STJ já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS
. ART. 186 DA LEI 8.112/90. MOLÉSTIA PROFISSIONAL INCAPACITANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DO JULGAMENTO DEFINITIVO PROFERIDO PELA SUPREMA CORTE NO RE 656.860/MT, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDO.

1.
A norma garante aos Servidores Públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, que pode ter (a) proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (b) e, excepcionalmente, proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária
.

2.
No caso dos autos, ficou comprovado que a doença que ensejou a aposentadoria do autor é decorrente de sua atividade laboral, razão pela qual prescinde de previsão no rol do art. 186 da Lei 8.112/90
.

Precedentes do STF e STJ. 3. Acórdão mantido.”
(EDcl no AgRg no REsp 1195369/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)

Verifica-se que o agravado
se enquadra na exceção à regra aos inativos com proventos proporcionais
, uma vez que os laudos e relatórios médicos periciais atestam que a
patologia de “
Tetraplegia Cervical (CID G824)
é paralisia irreversível e incapacitante
(id.109928364 e id. 109928366, p.01/08)

Desta feita, faz
jus
o recorrido a receber a aposentadoria por invalidez concedida por meio do
Ato Adm. n.3.837/2019, publicado em 26/08/2019, DJE n. 27575, p.11
,
com subsídio calculado pela média contributiva
, uma vez que restou comprovado que a sua inatividade se deu em virtude de acidente no trabalho, por consequência, merece o recebimento da diferença do subsídio recebido de modo integral.

Assim, diante de tais fundamentos, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024